Tribunal: TJMT
Processo: 1005023-97.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005023-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.883.796/0001-45 (AGRAVADO), JORGE JUVENCIO SILVA - CPF: 225.960.638-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETRAN - MATO GROSSO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COUMUM – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SUSPENSÃO DOS DÉBITOS – SIMPLES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – PODER DE CAUTELA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se faz necessária maior dilação probatória para elucidar a suposta fraude, ante a possibilidade de gerar prejuízos ao erário.

“Para que seja reconhecida junto ao
DETRAN
é imprescindível que se faça a
comunicação
prevista no art. 134 do Código de Trânsito.
Se o vendedor do veículo não efetua a
comunicação
da venda aos órgãos de trânsito bem como à Fazenda do Estado, evidenciada está a sua responsabilidade solidária pelo pagamento das
multas
e tributos.
”
(N.U 1008043-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Por se tratar de suposta fraude, no caso em que ambos os envolvidos discutem a inexistência de negócio jurídico supostamente realizado, demonstra-se adequado o impedimento da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, a fim de evitar maiores prejuízos a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BV Financeira S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de Registo c/c Anulatória de lançamento de tributo IPVA e infrações de trânsito ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN
, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para bloqueio do veículo objeto de fraude junto à autarquia estadual, bem como suspensão da exigibilidade de IPVA, DPVAT, taxas e infrações de trânsito decorrentes do veículo objeto desta ação.

Em suas razões, a Agravante aduz que houve fraude no negócio jurídico pactuado entre a Instituição Financeira e o agente estelionatário, que se fez passar pela Sra. Barbara Marques da Cunha Magalhães dos Santos, razão pela qual o negócio é totalmente nulo, e, portanto, o cadastro havido no Departamento de Transito deve ser declarado, por sentença, inexistente.

Assevera que, por conta da fraude, defende a necessidade do bloqueio de transferência do veículo no DETRAN, e, por consequência disso, a suspensão das multas, independentemente do órgão responsável por sua aplicabilidade, bem como a suspensão da cobrança do IPVA e DPVAT; além de que se abstenha de inscrever o seu nome e da Sra. Barbara Marques da Cunha Magalhães dos Santos no CADIN Estadual ou qualquer outro órgão da mesma espécie

O efeito ativo foi parcialmente deferido. (Id. 2147629).

O Agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso postulando pelo seu desprovimento (Id. 2649619).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse a fim de justificar a sua intervenção. (Id. 35861476).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de setembro 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020